Tribunal: TJES
Processo: 5011033-21.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011033-21.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: EUDIMAR MENDONCA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011033-21.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina – 1° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: EUDIMAR MENDONCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TAXA DE SEGURO. TEMA 972. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
, alegando que firmou contrato com a parte ré no intuito de adquirir o bem descrito na inicial, mas que dado o caráter de adesão do negócio, foi vítima de abusos e ilegalidades contidos nas cláusulas da avença.

(2). A sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de “Seguro de Proteção Financeira”, ou seja, R$ 3.815,94 (três mil oitocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), já em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada que com relação ao Seguro houve cobrança abusiva por parte do Recorrente.

Como bem ponderou a sentença de primeiro grau, ainda que a cobrança do seguro tenha expressa previsão contratual, é necessário aferir, casuisticamente, se a aludida ocorreu de forma opcional e espontânea pelo consumidor.

Isso porque o STJ firmou entendimento, em julgamento de Recursos Repetitivos (Tema 972) no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso em evidencia a sentença de piso ponderou que não há evidencias de que tenha sido facultado ao Recorrido a possibilidade de adquiri o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao Recorrente, ou, ainda que tenha sido informada sobre tal hipótese, portanto, abusiva a conduta da Recorrente, devendo ser restituída o valor descontado a esse título no importe de R$ 3.815,94, na forma dobrada.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)